Tribunal: TJMT
Processo: 1033120-60.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033120-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KARINA VITORIA DE SOUZA - CPF: 053.336.321-70 (RECORRENTE), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 13 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
contra sentença que a condenou ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em favor de
Karina Vitória de Souza
, em razão de
atraso superior a 13 horas em voo doméstico
, perda de conexão e ausência de assistência adequada durante o pernoite em aeroporto, acompanhado de criança de três anos. O pedido recursal visa à
reforma da condenação
sob alegação de
excludente de responsabilidade
e
excessividade do valor arbitrado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se a companhia aérea responde objetivamente por atraso de voo superior a 13 horas causado por motivo operacional interno
; e
(ii)
verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de
consumo
, sendo aplicável o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, independentemente de culpa.

O
atraso de voo decorrente de “efeito cascata” por atendimento a passageiros com mobilidade reduzida
configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica da transportadora,
não afastando a responsabilidade civil da empresa aérea
.

A
ausência de assistência material adequada
, especialmente em caso de pernoite, viola o
art. 27, III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC
, que impõe ao transportador o dever de oferecer
hospedagem e traslado
em situações de atraso superior a 4 horas.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
o atraso de voo superior a 4 horas enseja dano moral in re ipsa
, prescindindo da prova do prejuízo, bastando a comprovação do fato e da falha no serviço.

A situação vivenciada pela passageira — atraso de aproximadamente 13 horas, ausência de suporte e pernoite em aeroporto com criança pequena —
extrapola o mero dissabor cotidiano
, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, de modo a
compensar o abalo, punir a conduta e evitar o enriquecimento sem causa
. Assim, mostra-se adequado o
redimensionamento do quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, conforme os parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo superior a 4 horas, sem adequada assistência material, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

O fortuito interno, decorrente de problemas operacionais da companhia aérea, não exclui sua responsabilidade objetiva perante o consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019.
TJMT, N.U 1001053-34.2024.8.11.0015, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, pub. 31.10.2024.
TJMT, N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025